Tribunal: CARF
Processo: 18470.913539/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.913539/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.788 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
UTILIZAÇÃO DA ANALOGIA. APLICAÇÃO DO ART. 108,IDOCTN.
O protesto judicial possui força interruptiva do prazo prescricional que corre
contra o contribuinte para recuperação de tributos recolhidos indevidamente
por aplicação de analogia permitida pelo art. 108, I, do CTN face o disposto no
art. 174, parágrafo único, II, que admite o protesto judicial como forma de
interromper a prescrição para a cobrança do crédito tributário pela autoridade
fiscal.
REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
É de se reconhecer a reforma da decisão de primeira instância que reconhece a
prescrição da pretensão do contribuinte a compensação e não analisa o mérito
da manifestação de inconformidade, quando comprovada a inexistência da
prescrição acolhida.
Necessário retorno dos autos a DRJ competente para apreciar as questões de
mérito da manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário Provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reformar o acórdão recorrido quanto ao reconhecimento
da prescrição, retornando o processo a DRJ competente para apreciar as questões de mérito da
manifestação de inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.913539/2011-11
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.788 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.913539/2011-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
(DCOMP)
no
20319.73399.131107.1.3.04-8195, formulado e transmitido em 13/11/2007 (fl. 2 a 7) visando a
compensação de créditos de IPI decorrente de pagamento indevido ou a maior realizado na
competência de outubro/2002, sendo utilizado nesta DCOMP parcela do saldo do crédito original
no valor de R$ 28.364,93.
O crédito original inicial é de R$ 421.651,66, utilizado parcialmente no
PER/DCOMP Inicial nob17563.78002.030907.1.2.04-9183. O crédito original na data da
transmissão era de R$ 223.580,83, que atualizado totaliza o valor de R$ 403.116,24.
Em 07/10/2009, mediante Despacho Decisório de fl. 10, a compensação não foi
homologada, pelos seguintes motivos:
O crédito analisado está limitado ao valor “do crédito original na data da transmissão”
informado no PER/DCOMP, correspondente a R$ 223.580,83
Valor do crédito original reconhecido: 0,00
A partir das características do(s) DARFs discriminado (s) no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido para
compensação com os débitos informados no PER/DCOMP.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página da
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
A Recorrente aduziu em manifestação de inconformidade, em síntese, o seguinte:
- a partir de outubro de 2002, com a vigência do Decreto no 4.396/2002, a alíquota
do IPI aplicável aos produtos industrializados (código NCM 38.15.90.10 – TIPI) produzidos pela
empresa foram reduzidos de 10% a zero, permanecendo assim até então sob a vigência do
Decreto no 4.542/02.
- que embora a alíquota tenha sido reduzida a zero, continuou a promover o
recolhimento do IPI, calculado com a alíquota de 10%, até o último decêndio de maio de 2003;
- que faz jus à restituição do IPI recolhido indevidamente mediante diversos
DARFs de outubro de 2002 a junho de 2003, totalizando um indébito de R$ 7.948.871,28;
- que a restituição do indébito pode ser realizada, via compensação, na forma do
art. 74, da Lei no 9430/96;
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.788 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.913539/2011-11

- que, diante das particularidades do tributo, cujo encargo financeiro foi suportado
pela Petróleo Brasileiro SA, obteve desta da Petrobrás autorização expressa para promover a
restituição do indébito – e junta aos autos tais autorizações (fls. 18 a 112);
- que em meados de 2009 sofreu procedimento fiscalizatório e a administração
fiscal reconheceu o direto pleiteado (junta docs. de fls. 113 a 316);
- que, aparentemente, problemas decorrentes da transmissão das DCTFs da
época podem ter levado a administração fazendária a deixar de reconhecer o crédito de IPI,
representado pelo DARF glosado.
- por fim, pleiteia a compensação integral do crédito pleiteado.
A DRJ, apesar de reconhecer que a manifestante, aparentemente, trouxe aos autos
provas do indevido recolhimento, assim como autorização para pedir a restituição do adquirente,
entendeu pela improcedência da manifestação de inconformidade, tendo em vista o decurso do
prazo prescricional para pleitear a restituição do indébito, nos termos dos dispositivos 165 e 168,
ambos do CTN, dizendo que o prazo para tal é de 5 anos da data da extinção do crédito
tributário.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 08/11/2002
RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito de o contribuinte pleitear a restituição de tributo ou contribuição pago
indevidamente, ou em valor maior que o devido, extingue-se após o transcurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contado da data da extinção do crédito tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada dessa decisão em 07/05/2015, conforme Aviso de Recebimento de fl.
455, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 22/05/2015, pugnado pela
nulidade do acórdão recorrido, para ser deferida a compensação tributária devida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.788 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.913539/2011-11

2. Mérito
Como visto no relato acima, a DRJ afirma que ainda que o manifestante
conseguisse provar seu direito ao crédito, o prazo para exercer tal direito já havia expirado. Leia
pequeno trecho da decisão recorrida:
Pois bem, consta dos autos que este processo é o de crédito e que a PER/DCOMP foi
transmitida em 13/11/2007, sendo que o pagamento indevido foi efetuado em
08/11/2002, ou seja, já em 12/11/2007 o contribuinte tinha perdido o direito de pleitear
a repetição do indébito, considerando o disposto no CTN:
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário visando a declaração de nulidade do
acórdão recorrido, para que a compensação pleiteada seja deferida e analisados os fundamentos
da manifestação de inconformidade.
A Contribuinte alega, em resumo, que em 05 de setembro de 2007 ajuizou medida
cautelar de protesto visando interromper a prescrição da pretensão à repetição ou à compensação
relativa a valores recolhidos indevidamente a título de IPI, entre os quais os indébitos ora
discutidos. O processo de protesto judicial tomou o número 2007.51.01.022672-6, tramitando na
17a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, com deferimento do requerido
– apresenta a certidão de objeto e pé do processo às fls. 481-482 e cópia da inicial e decisões
judiciais, fls. 483 a 504, que comprovam o deferimento do pleito da Contribuinte, com decisão
transitada em julgado em 10/10/2014, de acordo com a consulta realizada no sítio da Justiça
Federal do Rio de Janeiro.
Com efeito, entende a Recorrente que a decisão Recorrida merece ser revista, a
fim de se adequar à realidade existente, conforme documentação comprobatória acostada aos
autos.
Vejamos:
O ponto crucial que levou a improcedência da manifestação de inconformidade,
foi o decurso do prazo prescricional de 5 anos, a inércia do contribuinte para pleitear a
restituição do indébito.
Sem maiores delongas, é de notório conhecimento que a LC no 118/05, no tocante
à contagem do prazo prescricional para a restituição de indébitos de tributos lançados por
homologação, inovou o ordenamento jurídico, e, durante muito tempo, existiu grande debate
sobre o termo inicial da aplicação do prazo quinquenal da prescrição ao invés do decimal. O
STF, em sede de repercussão geral (RE no 566621/RS), estabeleceu que para as ações ajuizadas
até 09/06/2005 deve ser aplicado o prazo decimal, e, a partir de então, o prazo quinquenal.
Nada obstante, o tema encontra-se sumulado com efeito vinculante, nos termos do
art. 75, § 2o, anexo II, do RICARF, por este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, vejamos:
Súmula CARF no 9 - Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.788 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.913539/2011-11

Portanto, a contrario sensu, os pedidos de restituição, via administrativa,
realizados após a data de 9 de junho de 2005, devem obedecer a prescrição de cinco anos a
contar de cada pagamento indevido. Exata situação do caso analisado.
No processo em estudo, a transmissão da DCOMP se deu em 13/11/2007, após a
data de 9 de junho de 2005, e o pagamento indevido em questão se se deu em 08/11/2002, então
o prazo fatal para pleitear a restituição administrativa findou-se em 08/11/2007.
Nessa perspectiva, vê-se que ocorreu a prescrição da pretensão da restituição dos
valores eventualmente recolhidos indevidamente, razão pela qual perde o objeto qualquer
argumento de mérito.
Contudo, a Recorrente trouxe aos autos elementos que sugerem a existência da
interrupção da prescrição à restituição de indébitos de IPI, tendo em vista ação judicial ajuizada
para esse fim, que segundo a certidão de objeto e pé constante dos autos, assim como da inicial e
das decisões judiciais colacionadas, verifiquei que foi deferido, com trânsito em julgado, o
protesto interruptivo visado pela Contribuinte. Confira o teor da certidão de objeto e pé
extraída dos autos de referido processo (fls. 481-482):

Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.788 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.913539/2011-11

A medida cautelar de protesto interruptivo somente tem validade se ajuizado antes
de decorrido o prazo prescricional, no caso para restituição do indébito.
Então, se o indébito cuja restituição se procede é de 08/11/2002, o prazo
prescricional de cinco anos terminaria em 08/11/2007. Como a ação foi proposta antes dessa
data, em 05/09/2007, o protesto interruptivo é eficaz para o caso dos autos.
Assim, como a ação foi ajuizada em 05 de setembro de 2007 e deferido o pleito
para reconhecer a interrupção da prescrição para fins de restituição de indébitos de IPI no
período ora analisado (outubro de 2002), a prescrição interrompida faz nascer a partir de 05 de
setembro de 2007 novo prazo prescricional de 5 anos, o qual findar-se-á em 05/09/2012.
Apresentada a DCOMP, em 13/11/2007, é forçoso reconhecer o direito da
Recorrente em ter seu direito de crédito analisado, já que ausente o decurso do prazo pela
prescrição.
Destaca-se, por oportuno, que o STJ entende perfeitamente possível o protesto
judicial para interromper a prescrição na esfera tributária em favor do contribuinte por aplicação
analógica do art. 174, parágrafo único, inciso II, do CTN, conforme julgado cuja ementa abaixo
transcrevo:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROTESTO
JUDICIAL.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
ENTENDIMENTO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que “[...] protesto
judicial feito pelo contribuinte interrompe o prazo prescricional, pois aplica-se, por
analogia permitida pelo art. 108, I, do CTN, o disposto no art. 174, parágrafo único, II,
do mesmo Diploma legal, que admite o protesto judicial como forma de
interromper a prescrição para a cobrança do crédito tributário” (REsp
1.739.044/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/11/2018).
Precedentes.
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.788 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.913539/2011-11

Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1465785/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 03/10/2019, DJe 09/10/2019).
(grifou-se)
No mesmo sentido:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MEDIDA CAUTELAR DE
PROTESTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO,
NAS RAZÕES DO APELO NOBRE, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE,
TERIA SIDO VIOLADO OU INTERPRETADO DIVERGENTEMENTE, PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA
284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 11/05/2017, que julgara recurso
interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento, interposto pela Fazenda
Nacional, sustentando ser incabível a utilização de protesto judicial, pelo
contribuinte, para a interrupção/suspensão do prazo prescricional, para fins de
ação de repetição de indébito.
III. A falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido
teria contrariado ou interpretado divergentemente consubstancia deficiência bastante a
inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia"). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014; AgRg no
AREsp 732.546/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
12/11/2015.
IV. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, "'quanto à força
interruptiva da prescrição pelo protesto feito pelo contribuinte, aplica-se, por
analogia permitida pelo art. 108, I, do CTN, o disposto no art. 174, parágrafo
único, II, que admite o protesto judicial como forma de interromper a prescrição
para a cobrança do crédito tributário' (REsp 1.329.901/RS, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, DJe 29.4.2013)" (STJ, REsp 1.540.060/SC, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/10/2015). No mesmo
sentido: STJ, REsp 1.572.794/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/05/2016; REsp 1.474.402/RS, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/02/2015.
V. Encontrando-se o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal,
não merece prosperar a irresignação recursal, ante o entendimento estabelecido na
Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1.083.717/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 25/8/2017)
(grifou-se)
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.788 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.913539/2011-11

Esta também é a posição da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como se pode
observar na ementa do acórdão no 9101-004.035, da sessão de 14 de fevereiro de 2019, de
relatoria do Conselheiro Luis Fabiano Alves Penteado, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/10/2015
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
UTILIZAÇÃO DA ANALOGIA. APLICAÇÃO DO ART. 108, I DO CTN.
O protesto judicial possui força interruptiva do prazo prescricional que corre
contra o contribuinte para recuperação de tributos recolhidos indevidamente por
aplicação de analogia permitida pelo art. 108, I, do CTN face o disposto no art. 174,
parágrafo único, II, que admite o protesto judicial como forma de interromper a
prescrição para a cobrança do crédito tributário pela autoridade fiscal.
(grifou-se)
Desta forma, comprovada a interrupção do prazo prescricional, inexistente a
prescrição da pretensão à restituição do indébito defendida pela DRJ, motivo pelo qual
reconheço a necessidade de reforma da decisão recorrida, já que não foram analisados os
argumentos de mérito deduzidos na manifestação de inconformidade.
3. Dispositivo
Diante do exposto, conheço e dou parcial ao Recurso Voluntário para reformar o
acórdão recorrido quanto ao reconhecimento da prescrição, retornando o processo a DRJ
competente para apreciar as questões de mérito da manifestação de inconformidade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital